Tribunal: TJPA
Processo: 0006238-73.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006238-73.2016.8.14.0401

APELANTE: RENNE TELES MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL PRESENCIAL NA FASE INVESTIGATIVA POR INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES APTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Na espécie, o reconhecimento pessoal do recorrente é nulo, visto que o procedimento descrito no auto produzido na fase investigativa foi desconstituído pelo relato da vítima em juízo, oportunidade em que a ofendida clarificou que reconheceu o apelante sob a técnica do
show-up
, em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP. Destarte, absolvição do recorrente é medida que se impõe, ante a inexistência, como se deflui da sentença condenatória, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

2. Recurso conhecido e preliminar de nulidade acolhida, para cassar a sentença impugnada e absolver o apelante, com fulcro no art. 386, V, do CPP, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e acolher a preliminar de nulidade suscitada, absolvendo o recorrente aos ditames do art. 386, V, do CPP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Renne Teles Menezes apela de sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP (ID 9352470).

O apelante pugna, em caráter preliminar, pela declaração de nulidade de seu reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, com a consequente absolvição aos moldes do art. 387, VII, do CPP, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do mesmo diploma legal. No mérito, requer a exclusão da majorante do concurso de pessoas (ID 9352472).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 9352473), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 9997487).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, arguindo a defesa, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado presencialmente na fase policial, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP, em dissonância com o posicionamento jurisprudencial das Cortes Superiores, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória.

Bem examinados os autos, verifico que a preliminar comporta acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça “inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não estava obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veiculava meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório” (
AgRg no HC n. 828.704/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto).

Nada obstante, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, alinharam a compreensão de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (
AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Na espécie, da análise dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo tem como único elemento de prova o reconhecimento realizado na polícia pelas vítimas IZABELA NAIA PANTOJA COSTA e CÁSSIO VIANA VIEIRA, conforme consta nos dois autos de reconhecimento de pessoa, lavrados nos seguintes termos:

“A pessoa acima qualificada compareceu sobre o compromisso legal que lhe foi deferido pela Autoridade e que aceitou, descrever os sinais da pessoa a quem irá reconhecer: HOMEM, MORENO ESCURO, MEDINDO CERCA DE 1.70M, COMPLEIÇÃO FÍSICA MAGRA, COM CABELOS NEGROS TIPO CARAPINHA, APARENTANDO TER ENTRE 20 E 22 ANOS DE IDADE. Em seguida foi encaminhada a uma sala escura disposta nesta unidade policial, de onde pode divisar outro compartimento iluminado, onde ali se encontravam diversas pessoas com a mesma compleição física do acusado, ocasião em que RECONHECEU, sem qualquer sombra de dúvida a pessoa do Sr. RENNE TELES MENEZES, brasileiro, paraense, solteiro, portador do RG 6178746 PC-PA, nascido em 17.06.1993 (22 anos), filho de José Roberto Maia Menezes e de Regiani Sacramenta Teles, residente e domiciliado na Rodov. Arthur Bernardes, Pass. Novo Continente II, nº 316, bairro Pratinha II, Icoaracy, Belém, Pará, como sendo o homem que estava pilotando a motocicleta YAMAHA PRETA DE PLACAS OFM 7851 e que, juntamente com um comparsa, a tomou de assalto [...]” (ID 9352477, pág. 5/6; 7/8).

Sem embargo, verifico que o procedimento descrito no auto não guarda correspondência com a versão declinada pelas vítimas, as quais declararam em juízo ter realizado o reconhecimento do acusado de maneira diversa, circunstância que infirma a veracidade das informações nele registradas.

No ponto, importante consignar que a vítima IZABELA NAIA PANTOJA COSTA, afirmou em juízo que compareceu em sede policial para registrar ocorrência e no dia posterior recebeu ligações da delegacia informando-a sobre a prisão do suspeito do crime, razão pela qual se dirigiu até o local, onde foi colocada dentro de uma viatura estacionada no pátio do estabelecimento e aguardou até o momento em que o acusado surgiu, conduzido por alguns policiais, os quais o posicionaram na frente da viatura, tendo efetuado seu reconhecimento ali mesmo, sem a presença de outros suspeitos. A ofendida disse, também, que nem ela e nem seu namorado Cássio Viana Vieira conseguiram memorizar a placa da moto, e que quem teria anotado a placa foi um funcionário do estabelecimento comercial, o qual não viu o crime, mas teria visualizado a moto saindo do estacionamento” (transcrição conforme mídia audiovisual da audiência - ID 9352294).

Como se vê, diversamente do que consta no auto objurgado, o reconhecimento do apelante se deu sob a técnica do
show-up
. Nesse particular, “estudos sobre a epistemologia jurídica e a psicologia do testemunho alertam que é contraindicado o show-up (conduta que consiste em exibir apenas a pessoa suspeita, ou sua fotografia, e solicitar que a vítima ou a testemunha reconheça se essa pessoa suspeita é, ou não, autora do crime), por incrementar o risco de falso reconhecimento” (STJ,
HC n. 822.286/RJ
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Além disso, é importante destacar que o acusado foi preso em sua residência dois dias após o incidente, sem que a
res furtiva
fosse encontrada com ele, sendo localizado devido à placa da motocicleta supostamente utilizada no momento do crime. Vale ressaltar que o veículo pertencia à mãe do apelante, que negou a prática do delito tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, afirmando ter emprestado a motocicleta a um terceiro no dia dos fatos.

Destarte, sendo o reconhecimento inválido para fundamentar a condenação, proferida com base exclusivamente nas declarações das vítimas, a absolvição é medida que se impõe, ante a inexistência, como se deflui da sentença condenatória, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo” (STJ,

AgRg no HC 769347/RJ
, relator Ministro Ribeiro Dantas), de modo que “concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima
in dubio pro reo
, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação” (STJ,

HC n. 769.783/RJ
, relatora Ministra Laurita Vaz)

Ante o quadro, considerando o acolhimento da tese de absolutória em razão da ilegalidade do reconhecimento pessoal, resta prejudicado o pleito de decote da majorante relativa ao concurso de agentes.

Diante do exposto, conheço do recurso e acolho a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal do recorrente, para cassar a sentença impugnada e, em consequência, absolvê-lo aos ditames do art. 386, V, do CPP, determinando a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024